Tribunal: TJMT
Processo: 0500068-17.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500068-17.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE ALVES DE MEDEIROS - CPF: 513.892.401-00 (APELANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), AGNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.292.441-20 (APELANTE), AGUINALDO VICENTE SEGURA - CPF: 482.091.121-04 (APELANTE), ALCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 369.132.431-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO GEROLIN - CPF: 023.775.668-47 (APELANTE), CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (APELANTE), CARLOS ALBERTO WEISHEIMER - CPF: 482.094.811-34 (APELANTE), CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (APELANTE), ELIO PEREIRA - CPF: 568.799.541-20 (APELANTE), EVANDRO LADEIA TRETTEL - CPF: 955.614.391-20 (APELANTE), IVETE SANCHES RODRIGUES - CPF: 406.224.101-30 (APELANTE), ISAIR CAPPELLARI - CPF: 328.930.000-53 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - CPF: 013.596.446-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO À DETERMINADO CONJUNTO DE SERVIDORES – GRUPO OCUPACIONAL NÃO PREVISTO NA LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO SANÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO – NÃO CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SOB O ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NOTÓRIA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
”.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, seja por pretensão de equiparação/extensão de índices, bem como no caso de Reajuste Geral Anual (RGA) não concedido, sob o argumento de desrespeito ao princípio da isonomia em relação a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Odair José Alves de Medeiros
e
Outros
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0500068-17.2015.8.11.0055, impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Sr. Fábio Martins Junqueira - Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT
, denegou a ordem, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487,I,CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, com base na lei de regência e no que dispõe a Súmula 512 do STF (Id. 176486, fl.04).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, que embora sejam ocupantes de cargo público efetivo Classificados no Grupo Ocupacional II e III, a “
Lei Ordinária Municipal n. 4.351, de 18 de dezembro de 2014
, (...)
promoveu um reajuste de 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos), a partir de 1° de janeiro de 2015, nos vencimentos dos servidores públicos classificados como Grupo Ocupacional I, e

assim o fazendo, reajustou os vencimentos somente de alguns servidores públicos municipais
”, excluindo por consequência os recorrentes (Id. 176456, fl.03).

Argumentam que, segundo os artigos 47, § 1°, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e 127, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT “
os reajustes e aumentos serão estendidos aos demais
” (Id. 176456, fls. 4 e 5).

Aduzem também, que o caput do artigo 127 da aludida lei Orgânica Municipal “
faz previsão, por si só, sobre a isonomia e identidade de índices para a revisão geral anual dos servidores
”, de modo que, sua desobediência gera “
violação ao princípio da legalidade administrativa
” (Id. 176456, fl.06).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 176456, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a Municipalidade não apresentou contrarrazões (Id. 176455).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pela “
inexistência de interesse público primário de social relevância, no presente feito
” capaz de ensejar sua intervenção (Ids. 176458, 176465 e 176450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020